Tribunal: TJSP
Processo: 1008638-54.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
r Municipal no 135/2012 fixam requisitos para a percepção da "gratificação de risco" – Estas situações (lotação na Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social e funções executadas em condições de perigo ou de risco à vida ou a própria integridade física), apesar de estarem associadas com recorrência à função dos GCMs, não estão presentes para todos os servidores da categoria em questão – "Gratificação de risco" que se configura, portanto, como verba propter laborem faciendo, de modo que não possui caráter genérico – Art. 95 da Lei Complementar Municipal no 179/2015 estabelece que apenas vantagens pecuniárias de caráter permanente devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária – STF: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'" (RE no 593.068/SC; Rel. Min. Roberto Barroso; Tribunal Pleno; j. 11/10/2018) – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1008638-54.2019.8.26.0223; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2020

Data de publicação:

14/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público municipal de Guarujá – Guarda Civil Municipal – Pretensão à incorporação de verba denominada "gratificação de risco" à base de cálculo da contribuição previdenciária – Sentença de procedência da demanda – Irresignação – Arts. 198 e 199 da Lei Complementar Municipal no 135/2012 fixam requisitos para a percepção da "gratificação de risco" – Estas situações

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público municipal de Guarujá – Guarda Civil Municipal – Pretensão à incorporação de verba denominada "gratificação de risco" à base de cálculo da contribuição previdenciária – Sentença de procedência da demanda – Irresignação – Arts. 198 e 199 da Lei Complementar Municipal no 135/2012 fixam requisitos para a percepção da "gratificação de risco" – Estas situações (lotação na Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social e funções executadas em condições de perigo ou de risco à vida ou a própria integridade física), apesar de estarem associadas com recorrência à função dos GCMs, não estão presentes para todos os servidores da categoria em questão – "Gratificação de risco" que se configura, portanto, como verba propter laborem faciendo, de modo que não possui caráter genérico – Art. 95 da Lei Complementar Municipal no 179/2015 estabelece que apenas vantagens pecuniárias de caráter permanente devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária – STF: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'" (RE no 593.068/SC; Rel. Min. Roberto Barroso; Tribunal Pleno; j. 11/10/2018) – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.